Tribunal: STF
Processo: ARE 1580496
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 15, §7º, DA CONSTITUIÇÃO. IMUNIDADE PESSOAL E CONDICIONADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. CUMPRIMENTO CONTÍNUO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. - Cuidando de contribuições destinadas à seguridade social, o art. 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988, confere imunidade pessoal e condicionada às entidades beneficentes de assistência social (ainda que atuem em áreas como saúde e educação), cabendo à lei complementar estabelecer as contrapartidas exigidas, sobre o que leis ordinárias apenas podem prescrever aspectos procedimentais relativos à certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades beneficentes (E.STF, ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, julgadas como ADPFs, RE 566.622 e RE 636.941, Tema 32). - Para legitimar a renúncia tributária pela concessão de imunidade, a entidade beneficente deve colaborar com o poder público no atendimento da população carente, embora possa cobrar valores e ter lucro para revertê-los às prestações gratuitas (E.STF, Súmulas 724 e 730). A proporção da gratuidade não pode ser ínfima e, salvo circunstâncias especiais verificados em casos concretos, deve envolver, no mínimo, 20% das atividades das instituições de assistência social (medida em face de suas receitas ou de suas prestações). - As condições da imunidade pessoal, extraídas da Constituição, estão refletidas no recepcionado art. 14 do Código Tributário Nacional e, havendo judicialização, a comprovação do atendimento aos requisitos geralmente depende de prova pericial, não bastando afirmações genéricas baseadas em cláusulas abstratas de estatutos sociais, ou referências a balanços sintéticos e certidões de utilidade pública desvinculadas das condições para a desoneração tributária. Por ausência de previsão em lei complementar, não é exigível o CEBAS, embora sua apresentação avalize a adequação da atuação da entidade beneficente de assistência social aos propósitos constitucionais e legais (E.STJ, Súmula 612). - Havendo judicialização, controvérsias sobre a comprovação do atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN geralmente dependem de prova pericial, não bastando afirmações genéricas baseadas em cláusulas abstratas de estatutos sociais para o reconhecimento da imunidade, ou referências a balanços sintéticos e certidões de utilidade pública desvinculadas das condições para a desoneração tributária. Por ausência de previsão em lei complementar, certificados expedidos por entidades públicas (p. ex. CEBAS) não são imprescindíveis ao reconhecimento judicial da imunidade tributária, embora avalizem (com presunção relativa de veracidade e de validade) a adequação da atuação da entidade beneficente de assistência social aos propósitos constitucionais e legais. - No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação, em 16/05/2017, visando à declaração de imunidade quanto às contribuições sociais sobre a folha de salários, SAT, aos profissionais autônomos e cooperativas, além do imposto de renda sobre aplicações financeiras e PIS desde junho de 2005. - Os documentos apresentados não são capazes de provar que a entidade efetivamente compromete parcela substancial de seu patrimônio e recursos na execução de assistência social beneficente voltada à população miserável ou economicamente pobre. Não é possível, sequer, identificar quais tipos de serviço são prestados diretamente ao público, uma vez que, segundo consta, a atividade principal da parte autora é a prestação de serviços de apoio à sua instituidora, tais como a mobilização de recursos humanos e materiais. É necessária a realização de perícia. - A sentença, portanto, deve ser anulada, para que a prova pericial seja produzida, vez que necessária ao julgamento da lide. - Remessa necessária provida. Sentença anulada. Apelação da União prejudicada.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5002344-66.2017.4.03.6105, Segunda Turma, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 24.08.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 146, II, 150, VI, “c”, 195, § 7º, e 203 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

De outro vértice, verifica-se que o Tribunal de origem determinou a produção de prova pericial, anulando a sentença de mérito, aos seguintes fundamentos:

“[...]
Em suma, para usufruir da imunidade pessoal e condicionada dos arts. 150, VI, “c” e 195, § 7º, do texto de 1988, a entidade deve cumprir continuamente os requisitos cumulativos do art. 14 do CTN, e o reconhecimento judicial depende da comprovação dos seguintes aspectos: 1) execução de assistência social beneficente em proporções substanciais da atividade e dos recursos da entidade, sem fins lucrativos e voltada à população miserável ou economicamente pobre; 2) a entidade não pode remunerar ou conceder vantagens e benefícios (a qualquer título) a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores; 3) a instituição deve aplicar, integralmente, seus recursos no atendimento das finalidades assistenciais (de modo direto ou indireto); 4) a escrituração da entidade beneficente deve ser regular.
No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação, em 16/05/2017, visando à declaração de imunidade quanto às contribuições sociais sobre a folha de salários, SAT, aos profissionais autônomos e cooperativas, além do imposto de renda sobre aplicações financeiras e PIS desde junho de 2005.
A parte autora juntou aos autos seu Estatuto Social (ID 90613854) em que constam disposições acerca da finalidade de proporcionar à instituidora UNICAMP (autarquia estadual) “meios necessários à adequada mobilização de seus recursos humanos e materiais para o atendimento de necessidades e objetivos econômicos, sociais, pedagógicos, assistenciais, previdenciários e culturais da comunidade, colaborar na realização de pesquisa científica, de ensino e no desenvolvimento institucional da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; colaborar para o desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente; desenvolver atividades ligadas à saúde no interesse de hospitais públicos, universitários ou não, ao ensino, à pesquisa, tecnologia e assistência social” (art. 2º).
O estatuto prevê, ainda, aplicação de recursos integralmente no Brasil para a realização dos objetivos estatutários (art. 4, § 2º), vedação à aplicação do patrimônio da entidade em atividade diversa da estabelecida no Estatuto (artigo 4º, § 4º), vedação à concessão de remuneração, benefícios ou vantagens aos membros do Conselho de Administração, Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva (arts. 29, § 6º, e 34), vedação à distribuição de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcela do patrimônio da entidade, sob nenhuma forma ou pretexto (art. 35).
[...]
Por tudo o que consta dos autos, nota-se que a receita da parte autora advém basicamente de reembolsos realizados pela instituidora (UNICAMP) e restituições de tributos, já que não há a prestação de serviços ao público de forma remunerada.
No entanto, os documentos apresentados não são capazes de provar que a entidade efetivamente compromete parcela substancial de seu patrimônio e recursos na execução de assistência social beneficente voltada à população miserável ou economicamente pobre. Não é possível, sequer, identificar quais tipos de serviço são prestados diretamente ao público, uma vez que, segundo consta, a atividade principal da parte autora é a prestação de serviços de apoio à sua instituidora, tais como a mobilização de recursos humanos e materiais.
Tendo em vista que a documentação, por si só, não é suficiente para a atribuição da condição de beneficente à instituição autora, e, ainda, que ela não possui CEBAS (o que lhe renderia a presunção desta condição), é necessária a realização de perícia.”

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição. FGTS. Pagamentos feitos a empregados no exterior. Alegação de necessidade de produção de prova pericial e documental. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458367 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia relativa à validade da certidão de dívida ativa que dá embasamento a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775767 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20-05-2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente